Tribunal: TJDFT
Processo: 0731484-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PROVA DO PREJUÍZO.

1. A ação de ressarcimento dos danos pressupõe prova do prejuízo, não bastando o mero descumprimento contratual.

2. Negou-se provimento ao apelo.